Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-51.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002032-51.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATHEUS FELIPE CORREA - CPF: 048.281.301-60 (APELANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), JHORDAN BLENDO ALVES NUNES - CPF: 048.747.121-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FELIPE CORREA, JHORDAN BLENDO ALVES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – INVIALIBIDADE – ASSINADO POR PERITO OFICIAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL – PROVAS SUFICIENTES A MANTER A CONDENÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – MAUS ANTECEDENTES NÃO VALORADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A exigência de o laudo pericial técnico ser assinado por dois peritos se faz somente quando se tratar de especialistas não oficiais.

Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a quantidade de droga apreendida, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Se os maus antecedentes não foram valorados, há ausência de interesse recursal no pedido da defesa que almeja seu afastamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002032-51.2020.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS FELIPE CORREA, JHORDAN BLENDO ALVES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Matheus Felipe Correa
e por
Jhordan Blendo Alves Nunes
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e condenou os réus pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, respectivamente (Id.: 84798466).

Nas razões recursais, alega que o laudo pericial sobre o entorpecente é nulo, pois assinado apensas por um perito, circunstância que não obedece ao regramento do artigo 160 do Código de Processo Penal.

Pretende a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, à justificativa de que são usuários e a quantidade de droga apreendida é para o consumo próprio.

Requer, ainda, acaso confirmada a condenação, a minoração da pena, com o afastamento dos maus antecedentes atribuídos ao réu Jhordan Blendo Alves Nunes, pois abarcado pelo período depurador de 5 (cinco) anos

(Id.: 84798483).

Nas contrarrazões, o Ministério Público depreca pelo não provimento do recurso (Id.: 84798493).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 85730986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FELIPE CORREA, JHORDAN BLENDO ALVES NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A tese da defesa de que o
laudo pericial sobre os entorpecentes é nulo
, pois assinado somente por um perito, não se mostra plausível.

Com a entrada em vigor da Lei n. 11.690/08, que alterou o artigo 159,
caput
, e o § 1º, do Código de Processo Penal, não mais se exige a obrigatoriedade de dois peritos para a confecção do laudo, bastando que seja realizado por perito oficial. Na ausência de perito, 2 (duas) pessoas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente, na área específica, podem elaborá-lo.

A propósito:
“Esta Corte tem entendido pela validade dos exames periciais assinados por apenas um perito oficial, como o caso dos autos. A exigência de o laudo técnico ser assinado por dois peritos se faz somente quando se tratar de especialistas não oficiais (AgRg no AREsp 584.982/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018)”
(AgRg no AgRg no AREsp 1552364/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

Com efeito, a exigência de o laudo pericial técnico ser assinado por dois peritos se faz somente quando se tratar de especialistas não oficiais.

Assim, tendo sido o Laudo Pericial n. 3.14.2020.68214-01 assinado por perito oficial criminal, inviável aderir à argumentação defensiva.

Ultrapassada essa análise, os apelantes pretendem a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06
(consumo pessoal).

Ressai da denúncia que policiais militares, em rondas, depararam-se com os réus que, ao avistarem os policiais, esboçaram nervosismo aparente. Razão pela qual, os policiais revistaram os indivíduos e encontram com Jhordan 3 (três) porções de maconha e a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), e com Matheus 2 (duas) porções de maconha e a quantia de R$ 26,75 (vinte e seis reais e setenta e cinco centavos).

Consta que, indagados sobre a existência de mais entorpecentes, a senhora Edilaine Aparecida Luz Padilha, que se apresentou como esposa de Jhordan, confessou que em sua residência encontrariam mais drogas. Na sequência, os policiais, ao chegaram e revistarem a casa, localizaram, dentro da geladeira, 1 (um) tablete e 1 (um) invólucro de maconha, e no armário, 6 (seis) cadernetas com anotações de ‘golpes da OLX’ e 2 (dois) aparelhos celulares.

Avulta ainda que Edilaine confessou aos policiais que seu marido é traficante e estelionatário, aplicando investidas conhecidas como ‘golpes da OLX’

Já na residência de Matheus, acharam 1 (uma) porção de cocaína e 4 (quatro) porções de maconha, 2 (duas) cadernetas com anotações de ‘golpes da OLX’ e 2 (dois) aparelhos celulares.

A
materialidade

delitiva
é induvidosa, o que se conclui do boletim de ocorrência (Id.: 84797953), termo de exibição e apreensão (Id.: 84797953), laudo pericial n. 3.14.2020.68214-01 (Id.: 84797953).

Da mesma forma, a
autoria delitiva
é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (Id.: 84797953) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Malgrado os apelantes sustentarem que a quantidade de droga apreendida é para uso pessoal, pois de pequena monta, as provas colhidas nos autos demonstram a concretude do ilícito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ao ser interrogado,
na delegacia
, o policial militar
André Luiz Ferreira de Souza
relatou que a equipe da ROTAM estava fazendo patrulhamento, quando depararam com dois indivíduos andando pela rua que, ao expressarem nervosismo, foram parados e revistados pelos policiais, que encontraram com Jhordan 3 (três) porções de maconha e R$ 900,00 (novecentos reais), e com Matheus 2 (duas) porções de maconha. Na oportunidade, a esposa de Jhordan confessou que possivelmente encontrariam mais entorpecentes na sua residência; onde, em busca domiciliar, os policiais acharam,
dentro da geladeira, 1 (um) tablete e 1 (um) invólucro de maconha, e no armário, 6 (seis) cadernetas com anotações de ‘golpes da OLX’ e 2 (dois) aparelhos celulares. E, na residência de Matheus, no guarda-roupa, localizaram 1 (uma) porção de cocaína e 4 (quatro) porções de maconha, 2 (duas) cadernetas com anotações de ‘golpes da OLX’ e 2 (dois) aparelhos celulares (Id.: 84797953).

Em juízo
, corroborou a versão apresentada na delegacia, afirmando que durante a revista pessoal, Jhordan foi pego com 3 (três) porções de maconha e Matheus com 2 (duas) porções de maconha e que, durante a busca domiciliar, os policiais encontraram 1 (uma) barra e 1 (um) invólucro de maconha dentro da geladeira. E, segundo a esposa de Jhordan, ela sabia que ele traficava, mas achava que não fazia isso dentro de casa.

Relatou que, em continuidade às buscas, foram localizados aparelhos celulares, vários chips, além de cadernos com anotações de golpes da OLX. Sendo os golpes, inclusive, confirmados por Edilaine que confessou que empresta sua conta corrente para que seu esposo possa fazer as transações bancárias. Já na residência de Matheus, confirmou terem encontrado uma substância grande de cocaína e outra de maconha.

O policial militar
Vitor Augusto Carvalho Martins
corroborou o depoimento prestado pelo policial André (Id.: 84797953).

Edilaine Aparecida Luz Padilha
,
na fase investigativa
, confirmou que os policiais encontraram em sua residência uma porção grande, tipo tablete, de maconha, escondida no congelador, outra porção pequena de maconha dentro do armário da cozinha e algumas cadernetas com anotações. Disse saber que Jhordan aplica golpes da OLX, mas assegurou que não vende entorpecentes e que a quantidade de droga encontrada é para consumo próprio (Id.: 84797953).

Em juízo
, disse que não falou, na delegacia, que Jhordan era traficante. Contou que ele já tinha errado, mas agora não mais traficava, apesar de terem encontrado maconha dentro da geladeira. Que o dinheiro que estava na sua conta ‘era certinho’ e que Jhordan a entregava para depositar em sua conta bancária.

Jhordan Brendo Alves Nunes
,
na fase pré-processual
, contou que a maconha encontrada em sua residência é para consumo próprio, pois é usuário de maconha e cocaína; que pagou o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pela maconha e a adquiriu em Várzea Grande, mas não sabe dizer o nome da pessoa.

Sobre o momento da abordagem, relatou que nada foi encontrado com ele e com Matheus.

Interrogado sobre as cadernetas achadas em sua residência, disse que as anotações não eram de tráfico, mas de golpes que começaria aplicar na OLX e que o dinheiro encontrado é de sua esposa Edilaine (Id.: 84797953).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, ratificou o testemunho apresentado na delegacia, reafirmando que, no momento da abordagem, ele e Matheus estavam sentados em frente à casa de sua mãe, mas nada foi encontrado com eles. Que a grande quantidade de droga localizada em sua residência é para uso próprio. Que adquiriu a droga de um rapaz em Várzea Grande, mas não se recorda do nome. Disse que comprou duzentos e cinquenta gramas, mas já tinha usado boa parte.

Confessou os golpes da OLX.

Acredita que Edilaine não falou, na delegacia, que ele é traficante e que os policiais devem ter dito nos depoimentos que ele estava na posse de entorpecentes, no momento da abordagem, porque já teve passagem por tráfico de entorpecentes. E que o dinheiro que estava no baú da moto, era de sua esposa, que trabalha em um salão de beleza, fazendo unhas.

Matheus Felipe Correa
,
na delegacia
, afirmou que, no momento da revista pessoal, nenhum entorpecente foi encontrado com ele e com Jhordan, mas que, na sua residência, foi encontrada uma porção de maconha no dichavador, que era para uso próprio. Falou que pagou R$ 20,00 (vinte reais) pela substância que adquiriu de ‘Toquinho’.

Sobre os golpes da OLX, respondeu que começou a praticar recentemente, mas ainda não tinha conseguido concretizá-los. Que age sozinho, sem a ajuda de seu amigo Jhordan.

Afiançou que criou várias contas falsas de e-mails e adquiriu três celulares velhos para aplicar os golpes (Id.: 84797953).

Na audiência de instrução e julgamento
, contou que, no dia dos fatos, com eles nada foi encontrado e que, na sua residência, os policiais encontraram 2 (duas) porções de maconha dentro do dichavador. Que não é traficante, mas usuário de maconha.

Sobre as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, infere-se que os testemunhos dos policiais, que participaram da prisão em flagrante dos réus, são coerentes e uníssonos no sentido de confirmar que os mesmos, no momento da busca pessoal, estavam com substâncias entorpecentes (maconha).

Nesse sentido, é o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Portanto, em que pese os apelantes tentarem desqualificar os depoimentos dos policiais, dizendo que teriam ‘plantado’ a droga no flagrante, todas as provas carreadas nos autos conduzem a evidenciar que os mesmos foram pegos com a droga, haja vista que afirmaram, em juízo, não conhecer os policiais. Nem mesmo os policiais os conheciam, tanto é que prisão dos réus se deu no momento em que faziam patrulhamento de rotina nas imediações do bairro Pedregal.

Ademais, importante frisar que nenhum dos informantes da defesa, Emily Vitória Ferreira Aquino, namorada de Matheus, Maria Josefa da Silva Correia, avó de Matheus e a testemunha Celso Sales de Lima, policial militar, padrasto de Emily, estavam ao lado dos réus no momento da abordagem e, por esse motivo, as declarações não têm o condão de descaracterizar as circunstâncias fáticas que permearam o momento do flagrante.

Aliás, acompanharam a busca na residência de Matheus, que mora com a avó, e afirmaram que lá tinham entorpecentes guardados.

Na mesma linha de apontamentos, a informante Beatriz, cunhada de Jhordan, apesar de falar, em juízo, que nenhum entorpecente foi achado com ele, no momento da prisão, de igual modo, não serve para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois a mesma não acompanhou o momento da revista pessoal.

Quanto à quantidade de entorpecente localizado na posse dos réus e em suas residências, o
laudo pericial n. 3.14.2020.68214-01
aferiu que “as
08 (oito) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “trouxa”, apreendidas na posse do apelante Matheus
, pesando
53,3g
(cinquenta e três gramas e trinta e oito centigramas), e
as porções apreendidas na posse do recorrente Jhordan, sendo 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo “trouxa”
, pesando
18,79g
(dezoito gramas e setenta e nove centigramas);
01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo “tablete”
, pesando
211,30g
(duzentos e onze gramas e trinta centigramas), e
03 (três) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, formando embalagens do tipo “trouxa”
, pesando
31,33g
(trinta e um gramas e trinta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVIO para a presença de
Cannabis Ativa L. (MACONHA)
”.

O laudo ainda concluiu:
“01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos em pó, formando embalagens do tipo “cápsula”
, pesando
67,76g
(sessenta e sete gramas e setenta e seis centigramas), também apreendida na posse do recorrente Matheus, apresentou resultado POSITIVO par a presença de
COCAÍNA
”.

Destarte, considerando os testemunhos dos policiais, a grande quantidade de droga apreendida e o montante de dinheiro trocado encontrado (R$ 926,75), sem que pudessem comprovar a procedência, necessária a manutenção da condenação, uma vez que, apesar de os réus confessarem ser meros usuários e tentarem a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, as circunstâncias fáticas inclinam a evidenciar o crime de tráfico de entorpecentes. Até porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

De outro lado, a defesa requer a
minoração da pena-base
, com o afastamento da aplicação dos maus antecedentes em relação ao réu Jhordan, ao argumento de excesso na dosimetria, pois considerada uma ação penal transitada em julgado em 2011, cuja penalidade foi extinta em 2013.

Eis excerto do cálculo dosimétrico:

“(...) No que tange aos
antecedentes criminais
, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, a teor do executivo de pena n.° 5426- 20.2019.811.0042 - código 20003734, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca,
todavia, referida condenação será valorada na próxima fase, para se evitar bis in idem
. As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. (...)” (grifei).

Observa-se que a juíza de primeiro grau não valorou os maus antecedentes para considerar, na segunda fase, a condenação nos autos da Ação Penal n. 0045623-85.2017.8.11.0042, que tramitou na 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Executivo de Pena n. 5426.20.2019.811.0042).

Verifica-se, assim, que os maus antecedentes não foram considerados para fixar a pena-base, a qual foi ajustada em seu mínimo legal. Circunstância que enseja ausência de interesse recursal.

De outro tanto, impende consignar que a ação penal utilizada pela magistrada, na segunda fase, como agravante da reincidência, não atingiu o período depurador de 5 (cinco) anos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, pois transitada em julgado para a defesa do réu, em
13/9/2018
, conforme se extrai da consulta feita no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça.

Registre-se, ainda, que mesmo se a ação penal anterior (n. 0045623-85.2017.8.11.0042) tivesse atingido o período depurador de 5 (cinco) anos, óbice a espelhar a reincidência, poderia ser utilizada para caracterizar os maus antecedentes do réu, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC n. 626.768/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021